Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer, em que se discute a responsabilidade dos débitos incidentes sobre o veículo e obrigação de transferência junto ao Detran/DF, diante da venda do ágio por contrato verbal. A sentença de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora e julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se o indeferimento da prova testemunhal exigida pela parte autora configuração do cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação se refere especificamente ao cerceamento de defesa, por indeferimento da prova oral solicitada, não se tratando de razões dissociadas.
4. O indeferimento da prova testemunhal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988, pois impede a parte autora de comprovar fato constitutivo de seu direito, essencial para o deslinde da controvérsia.
5. Reconhece-se que a matéria discutida nos autos, qual seja, a existência e os termos de um contrato verbal envolvendo a venda de ágio de veículo, exige dilatação probatória mediante oitiva de testemunhas, em especial por terem as partes convivido em união estável.
6. Constatado o cerceamento de defesa, é necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, a fim de oportunizar a produção da prova testemunhal exigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento :
1. O indeferimento de prova testemunhal necessária para elucidar matéria fática controversa configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o , LV, CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante relevante: TJDFT, Acórdão 1723434, 0705407-96.2022.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023.